Tribunal: TJSP
Processo: 1007975-47.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Compra e Venda. Ação de rescisão contratual. Sentença de parcial procedência. Recurso interposto pela autora. Rescisão do contrato e devolução de valores. Devolução de 80%, autorizada retenção de 20% dos valores pagos, que se mostra razoável no caso concreto, estando de acordo com a jurisprudência deste Tribunal. Não comprovação de que o contrato demanda juros remuneratórios.

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Compra e Venda. Ação de rescisão contratual. Sentença de parcial procedência. Recurso interposto pela autora. Rescisão do contrato e devolução de valores. Devolução de 80%, autorizada retenção de 20% dos valores pagos, que se mostra razoável no caso concreto, estando de acordo com a jurisprudência deste Tribunal. Não comprovação de que o contrato demanda juros remuneratórios. Ausência de pactuação nesse sentido. Taxa de ocupação do imóvel. Ação de caráter dúplice. Desnecessidade de reconvenção. Lote adquirido inicialmente sem construção. Não admitida a fixação de taxa de ocupação sobre lote não edificado. Hipótese em que a autora construiu sobre o imóvel, passando a ocupá-lo. Taxa de ocupação estabelecida a partir da data do inadimplemento, uma vez expresso o pedido em apelação nesse sentido. Taxa de ocupação que considera o valor do contrato. Dano moral não configurado. Sentença reformada, apenas para modificar o termo inicial da taxa de ocupação. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO". (v.41956).